Tribunal: TJDFT
Processo: 0738683-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738683-64.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE AMORIM RIBEIRO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704877-81.2021.8.07.0018, movida por JOSÉ AMORIM RIBEIRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107908606 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a prejudicial de prescrição, bem como a preliminar de prejudicialidade externa, e acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo ora agravante, para limitar a devolução de valores à edição da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que se encontra configurada a prescrição da pretensão executiva decorrente do título judicial constituído na Ação Coletiva no 15.106/93 (PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001), proposta pelo SINDSAÚDE. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão vergastada, para que seja julgado extinto o cumprimento de sentença, com resolução do mérito, nos termos do artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Verifico que o agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora